Tribunal: TJDFT
Processo: 0730470-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730470-69.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MARCELO ILHA PEIXOTO RECORRIDO: SERGIO ILHA PEIXOTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CURADOR. LEGITIMIDADE. 1. Nos termos dos artigos 1.755 e 1.774, ambos do Código Civil, o curador tem o dever de prestar contas, pois deteve a posse dos bens da curatelada. 2. O filho e herdeiro necessário, e o atual curador, responsável, portanto, pela gestão dos bens de sua genitora e de seu bem-estar, possui legitimidade e interesse de agir, na defesa do patrimônio da curatelada, até porque, houve recusa do antigo curador em realizar a prestação de contas. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 550 e seguintes do Código de Processo Civil, e 1.774, 1.755 e 1.757, todos do Código Civil, defendendo a ilegitimidade ativa do recorrido para o ajuizamento da ação de prestação de contas sob o argumento de que ele não tem patrimônio próprio que esteja sendo gerido pelo recorrente, porquanto busca prestação de contas sobre o patrimônio de sua mãe, sobre o qual tem apenas expectativa de direito, não obstante, seja ela interditada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 550 e seguintes do Código de Processo Civil, e 1.774, 1.755 e 1.757, todos do Código Civil, embora o recorrente tenha demonstrado a existência de relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, conforme disposto no parágrafo 2o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação introduzida pela EC 125, de 14 de julho de 2022. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Esclareça-se que o agravante, MARCELO ILHA PEIXOTO atuou como curador de sua genitora, Vera Godoy, no período de 18/07/2019 a 16/03/2021, e que ela está agora sob a curatela de seu outro filho, SÉRGIO ILHA PEIXOTO. Por isso, nos termos dos artigos 1.755 e 1.774, ambos do Código Civil, o curador tem o dever de prestar contas, visto que deteve a posse dos bens da curatelada. (...) Assim, constatando-se o dever de prestar contas do antigo curador acerca da administração dos bens de sua curatelada, nada mais correto que o atual curador seja parte legítima para a propositura da ação. Pari passu, o agravado, filho e herdeiro necessário, e o atual curador, responsável, portanto, pela gestão dos bens de sua genitora e de seu bem-estar, possui legitimidade e interesse de agir, na defesa do patrimônio da curatelada, até porque, houve recusa do antigo curador em realizar a prestação de contas. Logo, não merece reforma a decisão de reconheceu a legitimidade do atual curador em exigir as contas do antigo” (ID 38019957). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025